Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710377-62.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RECORRIDO: THAYS ALBERTIM OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a Petição de ID 69620879, intime-se a Defensoria da nomeação para assistir os interesses do recorrente. BRASÍLIA-DF, 26 de março de 2025 13:54:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora